Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por considerá-lo incurso nas penas do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro.

2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva apenar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos.

3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica.

4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.

5. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo. A habitualidade da atividade do réu também restou demonstrada, inclusive pela existência de diversos outros feitos judiciais sobre o mesmo tipo de conduta por ele perpetrada.

6. Além disso, esta 3a Turma já fixou o entendimento de que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” – Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.

7. O Juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, consoante lhe é autorizado no artigo 59, inciso I, do Código Penal, não estando compelido a aplicar a pena privativa de liberdade apenas se afastada a multa. O julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

8. Por fim, destaca-se que a própria condenação fixou a pena no mínimo legal, com regime aberto, e determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que retira o interesse recursal dos demais pedidos subsidiários da apelação interposta, por já estarem contemplados na sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.